Tribunal: CARF
Processo: 10921.000851/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10921.000851/2008-80
RESOLUÇÃO
9303-000.159 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
AGÊNCIA MARÍTIMA CARGONAVE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado das ações tratadas no Tema Repetitivo STJ
1.293.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo sujeito passivo ao amparo do art. 118 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n°
1.634, de 21 de dezembro de 2023, em face do Acórdão n° 3003-002.480, de 12 de março de
2024:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 07/03/2004, 15/03/2004, 27/03/2004, 15/04/2004,
14/06/2004, 10/09/2004, 14/09/2004, 28/09/2004, 11/10/2004, 11/11/2004

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.159 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10921.000851/2008-80
2
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE MARÍTIMO. SÚMULA CARF
N° 185.
O agente marítimo responde pela multa prevista no art. 107. IV, "e" do DL n° 37.
de 1966, enquanto representante do transportador estrangeiro no País.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EMBARQUE FORA DO
PRAZO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA IN SRF N° 510/2005 e IN RFB n° 1.096/2010.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e," do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei n° 37/1966, sendo cabível para a
informação de embarque de mercadorias fora do prazo estabelecido nos termos
do art. 37 da IN SRF n° 28/94 com redação dada pela IN SRF n° 510/05, devendo
ser aplicada quando restar comprovado nos autos o não cumprimento dos prazos
estabelecidos.
A Instrução Normativa SRF n° 510/2005 ampliou o prazo previsto na legislação
pretérita (IN SRF n° 28/1994, art. 37; Notícia Siscomex n° 105/1994). A sua
aplicação retroativa não implica a nulidade do auto de infração, porque constitui
disposição mais favorável ao sujeito passivo (Código Tributário Nacional, art. 106,
II).
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EMBARQUE "A
POSTERIORI". CONTAGEM DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES DO
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA IN RFB
n° 1.096/2010.
O registro dos dados de embarque no Siscomex em prazo superior a 07 (sete)
dias, contados da data do efetivo embarque ou, em caso de despacho a posteriori,
do registro da Declaração de Exportação, para o transporte marítimo, caracteriza
a infração
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e. no mérito, em dar parcial
provimento para exonerar parcialmente as multas mantendo a aplicabilidade da
penalidade no valor de RS 15.000,00 (quinze mil reais).
No Recurso Especial, o Contribuinte suscita divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária referente à aplicabilidade do prazo de 7 (sete) dias contados
da data de embarque, previsto no art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 1994, com a
redação dada pela IN-SRF no 510, de 2005, para registro das informações de embarque no
Siscomex, em se tratando de despacho a posteriori.
Aponta que os art. 55 e 56 da Instrução Normativa SRF no 28/1994 já previam,
quando da ocorrência de todos os 11 embarques que são objeto do auto de infração, a
possibilidade de despacho aduaneiro a posteriori para o embarque dos produtos indicados no §

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.159 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10921.000851/2008-80
3
único do art. 52 da mesma IN, podendo o exportador, ainda, declarar o mesmo “até o décimo dia
corrido após a conclusão do embarque ou da transposição da fronteira, à unidade da SRF que
jurisdiciona o local do embarque” (art. 56, inciso III).
Logo, se o transportador ou seu agente marítimo necessita dos dados lançados pelo
exportador no sistema para poder, só então, registrar os dados do embarque, e, se tinha (como
hoje ainda tem) o exportador até 10 dias corridos a contar do embarque para tal feito, não pode o
transportador ter apenas 7 dias, a contar da conclusão da DDE e que se dá, nesses casos, também
a posteriori, para atender tal obrigação.
Indica como paradigma o Acórdão n° 3301-006.047:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 08/02/2005 a 30/11/2005
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA
DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA 'E’ DO DECRETO-LEI N° 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a
infração prevista na alínea ‘e' do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66,
sujeitando-se à penalidade correspondente.
Diz a Recorrente, em suma, que a divergência entre ambos os julgados se encontra
no fato de o acórdão recorrido ter determinado a aplicação do prazo de 7 (sete) dias previsto no
§2o do art. 37, da IN 28/94, com a redação dada pela IN 1742/2017, contados do registro da DDE,
enquanto o acórdão paradigma entendeu pela não aplicação do prazo previsto naquele
dispositivo, mas do prazo de 10 (dias) previsto no art. 56 da mesma IN 28/94, a contar da
conclusão do embarque.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 347/353 deu seguimento ao Recurso
Especial:
A partir de circunstâncias fáticas idênticas – trata-se de decisões prolatadas diante
de casos concretos em que o despacho de exportação foi realizado a posteriori - –
os resultados do julgamento foram dissidentes. A decisão recorrida considerou
que o prazo para a prestação de informações de embarque é de 7 dias contados
da data do registro da DDE, ao passo que o Acórdão no 3301-006.047 julgou que o
prazo é de 10 dias contados da data do embarque.
Divergência Jurisprudencial apta a abrir a fase recursal especial.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.159 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10921.000851/2008-80
4
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer a negativa de provimento do Recurso
Especial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118, §6o, do RICARF, seu
cabimento é condicionado à demonstração de divergência jurisprudencial, com relação a acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação
diversa.
Entendo pela configuração da divergência jurisprudencial, pelas seguintes razões:
 Nos casos, os Recorrentes eram agentes marítimos;
 Os autos de infração foram lavrados para a cobrança da multa pela não
prestação de informação de embarques no Siscomex, na forma da alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/66;
 Nos dois casos, tratou-se de despacho de exportação a posteriori;
 A decisão recorrida considerou que o prazo para a prestação de informações
de embarque é de 7 dias contados da data do registro da DDE; e
 O paradigma julgou que o prazo é de 10 dias contados da data do
embarque.
Neste processo, a DRJ determinou a realização de diligência, cf. e-fls. 117, para:
Impugnando a infração a ela imputada decorrente da ação fiscal, a Interessada,
em sua peça de defesa à fl. 52, alega que a IN SRF no 28/94, em hipóteses de
exportações de mercadorias então elencadas nos incisos do Parágrafo único do
art. 52, previa a possibilidade do despacho aduaneiro a posteriori; no caso aqui
analisado, a Impugnante, levando em conta a(s) mercadoria(s) exportadas,
argumenta que as respectivas declarações para os despachos aduaneiros
poderiam ser apresentadas até o 10o (décimo) dia após a conclusão do embarque
das mercadorias, nos termos do inciso III do art. 56 da instrução normativa aqui
mencionada.
Considerando que não logramos êxito em localizar nos autos qualquer
documento, ou, extrato do Siscomex que nos permitisse confirmar a alegação da
Impugnante, e, tendo em vista a tabela confeccionada à fl. 13, deve o PAF
retornar à unidade de origem com a solicitação de que a fiscalização nos informe
se alguma das declarações de exportação elencadas naquela tabela configuram
despacho aduaneiro a posteriori.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.159 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10921.000851/2008-80
5
A confirmação se deu por meio dos documentos anexados nas e-fls. 120/144. Por
isso, no acórdão da DRJ constou:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.159 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10921.000851/2008-80
6
Todavia, no caso sob análise, há de se levar em conta que as declarações de
exportação objeto do auto de infração encontram-se regidas pelo art. 52 da IN
SRF n° 28/94, o qual disciplina o embarque da mercadoria, ou a sua saída do
território aduaneiro, antes do registro da declaração de exportação – modalidade
de exportação conhecida como embarque antecipado –, fato então comprovado
por intermédio da resposta à diligência objeto da Resolução no 16-000.747/2017
às fls. 117/118, nos termos do teor da informação da unidade de origem à fl. 145,
e, pelos extratos de documentos anexados (DDE’s) às fls. 120/144.
Mas a posição que prevaleceu na DRJ foi a de que na época dos fatos, a redação
vigente da IN SRF 28/1994 não previa a dilação do prazo de registro dos dados de embarque em
razão de ser a exportação sujeita ao regime de despacho a posteriori. E que o prazo era
“imediatamente”, ou seja, “até 24 horas” (Notícia Siscomex no 105/1994).
No Recurso Voluntario, a Recorrente retoma a defesa do prazo de 10 dias:
III.4 – DO PRAZO PARA REGISTRO DE DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX ATÉ A
ENTRADA EM VIGOR DA IN SRF N. 510/05 ERA DE 10 E NÃO 07 DIAS – AUSÊNCIA
DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELA PERDA DE PRAZO DO EXPORTADOR
– NECESSIDADE DE TRATAMENTO ISONÔMICO A AGENTES E EXPORTADORES QUE
TEM O PRAZO DE 10 DIAS PARA PRESTAR INFORMAÇÕES NO SISCOMEX –
APLICAÇÃO DO ART. 112 DO CTN (NA DÚVIDA, APLICA-SE A LEI DA FORMA MAIS
FAVORÁVEL AO ACUSADO)
A decisão recorrida aplicou para os embarques a posteriori o prazo de 7 dias,
afastando o “imediatamente” posto no acórdão da DRJ:
Ementa:
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EMBARQUE “A
POSTERIORI”. CONTAGEM DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES DO
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA IN RFB
no 1.096/2010.
O registro dos dados de embarque no Siscomex em prazo superior a 07 (sete)
dias, contados da data do efetivo embarque ou, em caso de despacho a posteriori,
do registro da Declaração de Exportação, para o transporte marítimo, caracteriza
a infração.
Voto:
Contudo, considerando que nos termos do despacho de diligência fls. 145 e
documentos juntados no mesmo procedimento às fls. 120 a 144, demonstram
tratar-se embarque “a posteriori” e, neste casos em face da disposição contida no
parágrafo 2o do artigo 37 da IN SRF 28/94 com redação dada pela IN RFB no 1096/
2010 mantida pela IN RFB no 1742/ 2017, cujos efeitos entendo que devam ser
aplicados, também em virtude da retroatividade benigna por implicar em
disposição mais favorável ao sujeito passivo, nos termos do art. 106, II, do Código

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.159 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10921.000851/2008-80
7
Tributário Nacional, o prazo deve ser contado a partir do registro da Declaração
da exportação, (...)
Já o paradigma consignou que o prazo de 10 (dez) dias do art. 56 refere-se ao
registro da DDE e início do despacho aduaneiro de exportação, nos casos especiais de embarque
de mercadoria embarcada antes do registro da DDE, previstos no art. 52 (despacho a posteriori):
Portanto, as informações constantes da declaração de exportação e a informação
sobre o embarque são distintas, com finalidades diversas e com regimes jurídicos,
inclusive prazos, distintos. Ou seja, o prazo para a declaração de exportação nada
tem que ver com o prazo para informação do embarque. Dessarte, no presente
caso, correta a aplicação da penalidade por descumprimento do prazo previsto no
art. 37 da IN SRF n° 28/94, conforme consta do Auto de Infração.
E concluiu:
O prazo, nos termos da legislação vigente, considerado no auto de infração foi de
sete dias após o embarque. Contudo, verifica-se, nos casos de despacho pós-
embarque, o prazo de dez dias é para registro da Declaração de Exportação e
início do Despacho Aduaneiro de Exportação.
Dessa forma, nos casos sujeitos a despacho pós-embarque em que as informações
foram prestadas dentro do prazo de dez dias, a razão pertence à Recorrente. Para
verificação do cumprimento desse prazo, deve ser considerada a informação fiscal
em resposta à diligência, constante das fis. 433/434. Nos demais casos, deve ser
mantida a exação.
Do exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial.
Como preliminar à análise do mérito, entendo pelo sobrestamento do julgamento.
O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 2147578 – SP, Tema n° 1293, decidiu
pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da Lei n° 9.873/1999 às
infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.159 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10921.000851/2008-80
8
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.159 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10921.000851/2008-80
9
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Por conseguinte, incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício
ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
No caso, a impugnação foi apresentada em 27/02/2009 (e-fl. 39), mas foi enviado à
DRJ para julgamento em 09/05/2016 (e-fls.116). E a Resolução n° 16-000.747, da 2a Turma da
DRJ/RPO foi expedia em 31/05/2017.
O Recurso Voluntário foi proposto em 09/11/2017 (e-fl. 236), mas foi julgado em
12/03/2024 (e-fls. 271-s).
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.159 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10921.000851/2008-80
10
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, considerando que a decisão do RESP no 2147578 – SP foi publicada em
27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário o sobrestamento deste processo,
nos termos do art. 100, do RICARF.
Conclusão
Do exposto, voto por sobrestar os presentes autos até o trânsito em julgado do
tema 1.293.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro